Tribunal: STF
Processo: AI 297928
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-30
Data de publicação: 2002-04-30

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
À CONSTITUIÇÃO.
I. - Decisão contrária ao interesse da parte não configura
negativa de prestação jurisdicional (C.F., art. 5º, XXXV).
II. - Acórdão recorrido em conformidade com a
jurisprudência da Corte. Precedentes.
III. - R.E. inadmitido. Agravo não provido.